Tribunal: TJDFT
Processo: 0710983-18.2023.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710983-18.2023.8.07.0009 RECORRENTE: ZENAIDE FERREIRA DE OLIVEIRA SOARES RECORRIDO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. DESPACHO Considerando que o acórdão de ID 54945009 indeferiu a gratuidade da justiça à parte insurgente e que o preparo não foi realizado no ato da interposição do recurso especial, intimo a referida parte, na pessoa de seu advogado, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, providencie e comprove o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção, tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil/2015. Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Publique-se. Intime-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005